Tribunal: STF
Processo: RE 109046
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE
EXECUÇÃO. CAPACIDADE DE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MODIFICAREM A
DECISÃO.
I. AÇÃO ORDINARIA DECLARATORIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO. PRETENSAO
SÓ ALCANCADA EM GRAU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, A TÍTULO DE
SANAR OBSCURIDADE, DUVIDA, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO, PODEM ALTERAR O
TEOR DA DECISÃO IMPUGNADA.
II. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, E DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA,
OBSTANDO AO CONHECIMENTO DO APELO.